Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há que se falar em vício que autorize a modificação do acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, concluindo-se que a parte Embargante pretende, na realidade, a valoração dos fatos e das provas e a interpretação da norma que disciplina a matéria de maneira favorável aos seus próprios interesses, pretensão essa que refoge dos lindes da via estreita dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I do art. 1.022), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento (inciso II do art. 1.022) ou corrigir erro material (inciso III do art. 1.022).
Embargos de Declaração rejeitados.